Tribunal: TJBA
Processo: 0000198-19.2006.8.05.0226
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000198-19.2006.8.05.0226

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: GABRIELE DOS SANTOS DIAS e outros (3)

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros (3)

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ RODRIGUES LIMA, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. TEMA 685 DO STJ. JUROS MORATÓRIOS EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA E EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO REPETITIVO. DISTINGUISHING DO TEMA 887 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

O BANCO DO BRASIL S.A. interpôs Agravo Interno contra decisão da 2ª Vice-Presidência deste Tribunal que negou seguimento ao Recurso Especial por ele interposto, com fundamento na aplicação do Tema 685 do STJ e inadmissão das matérias remanescentes com base no art. 1.030, inciso V, do CPC.

Alega o agravante que a decisão impugnada violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, além do art. 1.029 do CPC, diante da pendência de julgamento de embargos declaratórios nos REsps 1.361.800/SP e 1.370.899/SP, invocando, ainda, o art. 5º, XXXVI, da CF e o art. 927 do CPC.

O agravado apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da decisão combatida.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão agravada violou princípios constitucionais ou dispositivos legais ao aplicar o Tema 685 do STJ e negar seguimento ao Recurso Especial; (ii) saber se houve ausência de fundamentação que justificasse o provimento do agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 685 do STJ, fixado nos REsps 1.361.800/SP e 1.370.899/SP, estabelece que, em ações civis públicas fundadas em responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação na própria ação coletiva, salvo configuração de mora anterior.

A decisão agravada, ao negar seguimento ao Recurso Especial, fundamentou-se na aplicação expressa da tese fixada em julgamento representativo de controvérsia, razão pela qual aplicou corretamente o art. 1.030, I, “b”, do CPC.

Inexistem, portanto, vícios que justifiquem a reconsideração ou provimento do presente agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão que negou seguimento ao Recurso Especial com base no Tema 685 do STJ.

Tese de julgamento: “É legítima a negativa de seguimento ao recurso especial com fundamento no art. 1.030, I, ‘b’, do CPC, quando o acórdão recorrido está em consonância com tese firmada sob o rito dos recursos repetitivos, sendo incabível alegar ausência de fundamentação ou aplicação indevida da tese repetitiva quando a decisão agravada expressamente a invoca e a aplica ao caso concreto.”

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.370.899/SP, rel. Min. Sidnei Beneti, Corte Especial, DJe 14/10/2014

STJ, REsp 1.361.800/SP (Tema 685)

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Especial na Apelação Cível n.º
0000198-19.2006.8.05.0226
em que figuram como Agravante
BANCO DO BRASIL S/A
e como Agravados
GABRIELE DOS SANTOS DIAS e outros
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador,.